Tribunal: TJDFT
Processo: 0710772-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710772-91.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: V. P. C. REPRESENTANTE: MARLUCIA CORDEIRO PERIM APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 02 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator